Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018664-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ARBITRAMENTO DE MULTA C/C PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ALUGUEL – DESCUMPRIMENTO INICIAL PELA LOCADORA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DE ADITIVO CONTRATUAL – EFEITOS DA PANDEMIA NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – NÃO CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO LIMINAR - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MULTA DIÁRIA A SER COBRADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 524 DO CPC - DEPÓSITO JUDICIAL - ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCABIMENTO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA RECONVENÇÃO – INVIABILIDADE – PARTE QUE NÃO FOI INTIMADA PARA RECOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nenhuma outra prova pleiteada pela parte autora/apelante teria o condão de se sobrepor às já existentes nos autos, uma vez que não alteraria o contexto fático delineado nos autos por meio das provas já colacionadas pelas partes.

2. Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas (CPC, Art. 370).

3. Embora tenham as partes firmado aditivo contratual, o que, inicialmente, poderia eximir a ré/apelada de qualquer responsabilidade quanto à resilição contratual, uma vez que a autora/apelante poderia ter comunicado a resolução do contrato com base em justa causa, verifica-se que a demora na realização da reforma no imóvel deu-se em razão do descumprimento inicial do contrato pela ré/apelada (que omitiu a existência de irregularidades documentais no imóvel, o que acabou por inviabilizar a manutenção do contrato pela parte autora/apelante, ante os reflexos advindos da pandemia da COVID-19, com os aumentos dos custos da construção civil, o que evidentemente acaba também por mitigar a responsabilidade da autora/apelante pela rescisão contratual.

4. Logo, tendo em vista que a ré/apelante manteve o pagamento do aluguel até janeiro de 2020 (momento em que suspendeu o pagamento dos alugueres, até que a pendência documental fosse regularizada pela locadora), de modo que, por mais de um ano cumpriu com sua obrigação, ainda que a ré/apelada estivesse inadimplente com suas obrigações contratuais, não pode ela ser penalizada por ter o negócio firmado ser rescindido.

5. Digo, não havendo notícias de descumprimento do contrato pela autora/apelante, entendo que não é cabível a aplicação da multa contratual, sendo devido apenas o valor do aluguel pendente de pagamento, isto é, da quantia incontroversa, que deverá ser acrescida dos consectários contratuais, até a data do depósito judicial realizado pela autora/apelante.

6. Havendo suposto descumprimento da obrigação determinada na decisão liminar, cabe à autora/apelante

promover a respectiva execução nos moldes estipuladas pelo artigo 524 do CPC, tendo em vista que a multa diária pleiteada já se encontra aplicada.

7. Por sua vez, no tocante aos efeitos do depósito judicial realizado quando da propositura da ação, tem-se que o depósito prévio do montante integral do débito (já compreendidos os encargos da mora, como acima delimitado) suspende a sua exigibilidade, bem como livra a parte devedora dos juros da dívida após o depósito, porque referida consignação tem efeito equivalente ao próprio pagamento, e, dessa maneira, não correm juros contra ela.

8. No que tange ao pedido de indeferimento liminar da reconvenção, por falta de recolhimento das custas e despesas processuais, entendo que ela não deve prevalecer, porquanto a extinção em resolução do mérito somente seria cabível caso o juízo de origem tivesse intimado a parte ré/reconvinte/apelante a pagar as custas iniciais e esta não o fizesse, o que não é o caso dos autos.

9. Assim, configurada a sucumbência recíproca das partes, o valor referente às custas judiciais, taxa judiciária e despesas processuais devido pela ré/reconvinte/apelante, se não quitado perante o juízo de origem, poderá ser inscrito em dívida ativa, uma vez que tem caráter tributário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Arbitramento de Multa c/c Perdas e Danos nº. 1018664-24.2021.8.11.0041, ajuizada em face de PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato de locação objeto da lide. Por consequência, condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Ainda, julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a Requerida ao pagamento dos aluguéis devidos e da multa contratual, no valor total de R$ 97.280,43 (noventa e sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada (consignando que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC). Por consequência, condenou a parte Reconvinda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 203671304).

Da decisão, a autora opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer a contradição apontada, alterando o dispositivo no que tange à

sucumbência, fazendo constar: “Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC” (ID 203671312).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que define que os autos estavam aptos para julgamento antecipado, todavia, julgou improcedentes os pedidos iniciais porque não restou comprovado qualquer motivo de rescisão do contrato por culpa da ré/apelada.

Afirma que, a sentença foi omissa quanto ao pedido alternativo de redução da multa contratual e que fosse possibilitado abater tal crédito com o valor dos aluguéis que foram pagos indevidamente à ré/apelada, mormente porque esta sequer se opôs a tais pedidos.

Sustenta a omissão da sentença quanto à aplicação da “astreinte” por descumprimento da tutela de urgência deferida.

Defende que a sentença também não se manifestou quanto à realização do depósito judicial, suspendendo-se, assim, a mora, a exigibilidade do débito e a desnecessidade da atualização.

Menciona a existência de omissão quanto ao pedido de indeferimento liminar da reconvenção, por falta de recolhimento das custas e despesas processuais.

Enfatiza que, em razão do atraso pela ré/apelada em regularizar a documentação do imóvel locado, ficou insustentável para a autora manter a relação contratual, vez que em uma simples análise de mercado demonstra que o custo da construção civil aumentou cerca de 40% em comparação ao momento em que a autora/apelante promoveria as reformas necessárias, portanto é claro que passamos por um momento de caso fortuito e de força maior, em função da imprevisibilidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, ao passo que a força maior reside na irresistibilidade do evento.

Menciona que, ao descumprir deliberadamente e de maneira espontânea o acordado, a ré/apelada ruiu com os deveres de boa-fé e lealdade, desprezando ainda inúmeros outros princípios inerentes aos negócios jurídicos e às relações contratuais,

conforme determina nos artigos 113 e 422 do Código Civil de 2002. Portanto, cobrar multa por rescisão que a própria ré/apelada deu causa não só figura como ilegítimo e abusivo como também foge completamente qualquer padrão de razoabilidade, de modo que deve ser ela afastada (ID 203671315).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 203671341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

Como relatado, a autora/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que define que os autos estavam aptos para julgamento antecipado, todavia, julgou improcedentes os pedidos iniciais porque não restou comprovado qualquer motivo de rescisão do contrato por culpa da ré/apelada.

Pois bem.

A irresignação não deve prevalecer.

Isso porque, extrai-se dos autos que a autora/apelante pugnou pela produção de prova documental e oral, consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes para comprovar que a rescisão contratual foi motivada, tendo em vista que ocorreram os descumprimentos contratuais por parte de ré/apelada (ID 203671301 – fls. 531/533).

Ocorre que, a prova documental jungida aos autos (em especial o aditivo contratual firmado entre as partes (ID 203670694 – fls. 172/173) e o comunicado de resilição contratual enviado pela autora/apelante à ré/apelada (ID 203670695 – fls. 175/176)), por si só, demonstra que houve descumprimento contratual pela ré/apelada, todavia, este se deu até a regularização da documentação necessária para início dos trabalhos de reforma do imóvel.

Com efeito, extrai-se dos autos que, solucionado o problema pela ré/apelada, as partes firmaram o referido aditivo contratual, não havendo notícias de descumprimentos contratuais após firmado este instrumento contratual. Tanto é verdade que o comunicado de resilição contratual fundamenta-se em fatos havidos antes do aditivo contratual.

Ou seja, nenhuma outra prova pleiteada teria o condão de se sobrepor às já existentes nos autos. Isto porque, a prova oral pugnada não alteraria o contexto fático delineado nos autos por meio das provas já colacionadas pelas partes.

Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO - A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo,

em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. [...]. (TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Arbitramento de Multa c/c Perdas e Danos na qual a autora alega que, em 10/12/2018, as partes firmaram um contrato de locação para fins comerciais (ID 203670693 – fls. 155/172), tendo como objeto o imóvel situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, localizado no Setor “A”, denominado de área “B”, fazendo divisa com a Avenida Nigéria, matriculado sob o nº. 31.959 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, restando pactuado o prazo de 60 (sessenta) meses (05 anos).

Infere-se do referido contrato, que restou ajustado o valor mensal de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com isenção do pagamento dos aluguéis no primeiros 04 (quatro) meses de locação, contados a partir da assinatura do “Termo de Entrega das chaves”.

Em sua Cláusula Nona, o contrato dispõe que:

9.1. A LOCADORA concorda e autoriza a LOCATÁRIA a realizar, por sua conta e risco, reformas e benfeitorias no imóvel ora locado para fins de exploração da sua atividade, podendo, para tanto, fazer as adaptações necessárias.

9.2. As reformas e benfeitorias referidas no caput desta cláusula serão projetadas e executadas por engenheiros credenciados e conforme todas as normas técnicas aplicáveis. Ficam, desde já, autorizadas pela LOCADORA as reformas supervenientes às benfeitorias que se fizerem necessárias, desde que não afetem a estrutura do prédio, as leis em vigor e o direito de terceiros.

[...].

Assevera o Autor que o Requerido omitiu a existência de irregularidades documentais no imóvel, quais sejam, a ausência de 1. Alteração da matrícula do imóvel no cartório; 2. Ausência de alvará de liberação de Reforma e 3. Habite-se. Sendo que somente em outubro/2020 o Requerido obteve perante o Cartório de Registro de Imóveis do 6º OFÍCIO a averbação dos documentos, podendo a Autora

obter os alvarás necessários e, com isso, promover as reformas para emprestar ao imóvel a destinação comercial que se pretendia.

Posteriormente, em 26/10/2020, as partes firmaram aditivo contratual, no qual ajustaram nova isenção de pagamento dos aluguéis relacionados apenas aos primeiros 100 (cem) dias, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual (levando-se em consideração a averbação da construção/edificação na matrícula do imóvel – ordem de serviço nº 1960010), estabelecendo que o valor do aluguel, após o período de carência acima citado, será proporcional ao número de dias que restará para completar o mês respectivo (ID 203670694 – fls. 172/173).

Ocorre que, em 04/03/2021, a autora encaminhou o comunicado de rescisão contratual, informando que:

“Em que pese o contrato pactuado entre as partes mencione o cabimento de pagamento de multa em caso de resilição contratual, esta não deve ser levada em consideração na presente situação, uma vez que: 1) a vossa empresa tardou para conseguir os documentos necessários e aptos para a regularização do imóvel objeto do contrato, sendo que tal morosidade, situação que perdurou anos, também prejudicou a Unimed Cuiabá que ficou impedida de concretizar o negócio planejado há anos atrás; 2) e com o advento da pandemia pelo novo coronavírus, houve uma mudança no cenário atual de mercado, o que inviabiliza a Unimed Cuiabá em prosseguir com o presente contrato, uma vez que a implantação da unidade de negócio era idealizado pela Unimed Cuiabá deixou de ser viável financeiramente e estrategicamente.” (ID 203670695 – fls. 175/176).

Ou seja, embora tenham as partes firmado aditivo contratual, o que, inicialmente, poderia eximir a ré/apelada de qualquer responsabilidade quanto à resilição contratual, uma vez que a autora/apelante poderia ter comunicado a resolução do contrato com base em justa causa, verifica-se que a demora na realização da reforma no imóvel deu-se em razão do descumprimento inicial do contrato pela ré/apelada (que omitiu a existência de irregularidades documentais no imóvel, quais sejam, a ausência de: 1. Alteração da matrícula do imóvel no cartório; 2. Ausência de alvará de liberação de Reforma e 3. Habite-se), o que acabou por

inviabilizar a manutenção do contrato pela parte autora/apelante, ante os reflexos advindos da pandemia da COVID-19, com os aumentos dos custos da construção civil, o que evidentemente acaba também por mitigar a responsabilidade da autora/apelante pela rescisão contratual.

Logo, tendo em vista que a ré/apelante manteve o pagamento do aluguel até janeiro de 2020 (momento em que suspendeu o pagamento dos alugueres, até que a pendência documental fosse regularizada pela locadora), de modo que, por mais de um ano cumpriu com sua obrigação, ainda que a ré/apelada estivesse inadimplente com suas obrigações contratuais, não pode ela ser penalizada por ter o negócio firmado ser rescindido.

Digo, não havendo notícias de descumprimento do contrato pela autora/apelante, entendo que não é cabível a aplicação da multa contratual, sendo devido apenas o valor do aluguel pendente de pagamento, isto é, da quantia incontroversa de R$ 30.589,77 (trinta mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos, sendo que o valor deverá ser acrescido dos consectários contratuais, até a data do depósito judicial realizado pela autora/apelante.

Por sua vez, no tocante à aludida omissão da sentença quanto à aplicação da “astreinte” por descumprimento da tutela de urgência deferida, melhor sorte não socorre a autora/apelante, pois, nos termos do art. 515, I, do CPC, as decisões que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, passou a ser reconhecido como título executivo Judicial. Senão vejamos:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

Na hipótese, em sede liminar, o juízo de origem determinou que:

“[...] a ré receba as chaves do imóvel objeto do contrato de locação com a autora, e que promova sua vistoria final, em cinco dias. Defiro também a suspensão da exigibilidade dos débitos que a ré

pretende junto a autora no valor de R$ 97.271,43 (noventa e sete mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), ficando proibida de negativar e/ou protestar a autora, até julgamento final desta lide.

CONDICIONO o cumprimento desta decisão ao depósito em juízo do valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais, referido na cláusula 12.1. do contrato de locação de Id. 56541502, no prazo de cinco dias.” (ID 203671183 – fls. 235/238)

Empós, diante da notícia de descumprimento da medida liminar, determinou a intimação da ré/apelada para, “no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar nos autos o efetivo cumprimento da decisão judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).” (ID 203671210 – fls. 258)

Logo, havendo suposto descumprimento da obrigação determinada na decisão liminar, cabe à autora/apelante promover a respectiva execução nos moldes estipuladas pelo artigo 524 do CPC, tendo em vista que a multa diária pleiteada já se encontra aplicada na decisão de ID 203671210 (fls. 258), conforme acima transcrito.

Por sua vez, no tocante aos efeitos do depósito judicial realizado quando da propositura da ação, tem-se que o depósito prévio do montante integral do débito (já compreendidos os encargos da mora, como acima delimitado) suspende a sua exigibilidade, bem como livra a parte devedora dos juros da dívida após o depósito, porque referida consignação tem efeito equivalente ao próprio pagamento, e, dessa maneira, não correm juros contra ela.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concre

ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO. ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARTE DEVEDORA. JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS. 1. O depósito integral para garantia do juízo, com vista à interposição de embargos à execução, afasta a incidência de juros moratórios a partir da efetivação do depósito. 2. Não seria razoável exigir-se da recorrente os juros moratórios depois de efetivado o depósito judicial, sob pena de incorrer-se em bis in idem, eis que os valores levantados pelo autor, vencedor da lide, estarão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária em que se efetivar o depósito. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1.107.447/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 04/05/2009).

No que tange ao pedido de indeferimento liminar da reconvenção, por falta de recolhimento das custas e despesas processuais, entendo que ela não deve prevalecer, porquanto a extinção em resolução do mérito somente seria cabível caso o juízo de origem tivesse intimado a parte ré/reconvinte/apelante a pagar as custas iniciais e esta não o fizesse, o que não é o caso dos autos.

Assim, configurada a sucumbência recíproca das partes, o valor referente às custas judiciais, taxa judiciária e despesas processuais devido pela ré/reconvinte/apelante, se não quitado perante o juízo de origem, poderá ser inscrito em dívida ativa, uma vez que tem caráter tributário.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”; bem como para declarar indevida a aplicação da multa contratual de 03

(três) meses de aluguel. E julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar a autora/apelante ao pagamento do valor remanescente de R$ 30.589,77 (trinta mil e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), acrescido dos consectários contratuais até a data do depósito judicial realizado pela autora/apelante. Por consequência, ante a sucumbência recíproca quanto aos pedidos iniciais, condeno as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 50% pela autora/apelante e 50% pela ré/apelada, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Da mesma forma, ante a sucumbência recíproca quanto aos pedidos reconvencionais, condeno as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 50% pela autora/apelante e 50% pela ré/apelada, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024